Tribunal: TCU
Processo: 017.812/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto por K-infra Rodovia do Aco S.a. contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2138/2025-TCU-Plenário Considerando que o interesse de agir na via recursal faz-se a partir do gravame que decorra do ato impugnado, ou seja, da conclusão sobre a possibilidade de se alcançar pronunciamento mais satisfatório sob o ângulo jurídico; Considerando que no presente caso não se pode reconhecer a existência de interesse recursal, visto que o Acórdão 304/2024-TCU-Plenário (peça 154) não impingiu qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo à ora recorrente, K-Infra Rodovia do Aço S/A; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, art. 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto por K-Infra Rodovia do Aço S/A (peças 181 a 184), em razão da ausência de interesse recursal, nos termos do artigo 48 da Lei 8.443/1992 e artigo 282 do Regimento Interno/TCU, e em dar ciência desta deliberação, juntamente com a instrução (peça 223), ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.812/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 045.682/2021-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 038.471/2021-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 000.621/2022-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 042.714/2021-4 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Fabio Luiz Lima de Freitas (XXX.516.475-XX); K-infra Rodovia do Aço S.A. (09.414.761/0001-64); Mario Rodrigues Junior (XXX.388.828-XX); Mirian Ramos Quebaud (XXX.692.555-XX); Rodrigo Bonecini de Almeida (XXX.593.207-XX); Sérgio de Assis Lobo (XXX.318.018-XX). 1.3. Recorrente: K-infra Rodovia do Aço S.A. (09.414.761/0001-64). 1.4. Interessado: Agência Nacional de Transportes Terrestres (04.898.488/0001-77). 1.5. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.6. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.7. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.8. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.9. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.10. Representação legal: Gabriel Gomes Santos (71983/OAB-DF), Gustavo Borges de Melo (53239/OAB-DF), Giovana Sousa Ferreira (68479/OAB-DF) e outros, representando Sérgio de Assis Lobo; Helga Araruna Ferraz de Alvarenga (154.720/OAB-SP), Gisele Beck Rossi (207.545/OAB-SP) e outros, representando K-infra Rodovia do Aço S.A. 1.11. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.